Tribunal: TJMT
Processo: 1016012-55.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016012-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Sustação/Alteração de Leilão, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), M.A.O.TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 01.956.609/0001-00 (AGRAVANTE), ANDRE ANGELO BOTTAN - CPF: 010.890.926-36 (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI NETO - CPF: 027.601.531-26 (ADVOGADO), CONSTRUTORA NOVO HABITAT LTDA. - CNPJ: 03.066.892/0002-00 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMÓVEL – LEILÃO – ACORDO SUPERVENIENTE NA ORIGEM – PERDA DO OBJETO RECURSAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A celebração e homologação de acordo judicial superveniente à interposição de agravo de instrumento acarreta a perda do objeto recursal, pela ausência de interesse processual, tornando inadmissível o recurso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1016012-55.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

M.A.O. TRANSPORTES LTDA - ME

AGRAVADO:

ANDRE ANGELO BOTTAN

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
M.A.O. TRANSPORTES LTDA - ME
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMo Juiz
André Barbosa Guanaes Simões
, da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT,

que, nos autos do
Cumprimento de Sentença no. 1000890-48.2021.8.11.0051, relativamente ao acordo homologado no Processo no. 0003213-92.2011.811.0051,
ajuizada por

ANDRE ANGELO BOTTAN
, indeferiu o pedido de suspensão do processo e dos atos de leilão.

Nas razões recursais, a agravante alega que, diante da decisão deste Tribunal, o juízo de origem determinou a devolução dos valores pagos pela arrematante, bem como a realização de nova avaliação do imóvel e a designação de nova hasta pública.

Sustenta que requereu a suspensão do processo e de todos os atos de leilão até que fosse efetivada a integral restituição dos valores à arrematante, com o objetivo de evitar um cenário de incerteza e instabilidade processual, que poderia ocasionar novas nulidades e atrasos.

Relata que o MM. Juiz
a quo
indeferiu o pedido de suspensão sob o fundamento de que "
não se observa qualquer prejuízo que possa ocorrer à nova tentativa de leilão do bem penhorado pela simples pendência da devolução dos valores à arrematante
" (sic), por se tratar de atos processuais isolados e independentes entre si.

Argumenta que a decisão agravada incorre em erro ao negar a suspensão do processo e dos atos de leilão, ignorando os prejuízos concretos que podem surgir com a realização de nova hasta pública antes da efetiva restituição dos valores a primeira arrematante.

Elucida que a decisão proferida pelo juízo de origem desconsidera os princípios da segurança jurídica, economia processual e efetividade da jurisdição, expondo a agravante e a arrematante a um cenário de incerteza processual, com risco de novas nulidades e prejuízos.

Expõe que a decisão deste Tribunal, ao anular a primeira arrematação, reconheceu a nulidade da intimação da agravante para a expropriação do bem e determinou a restituição dos valores pagos pela arrematante, evidenciando, por si só, a fragilidade do procedimento expropriatório e a necessidade de maior cautela na condução do processo.

Ressalta que existe a possibilidade de que um novo arrematante adquira o imóvel em nova hasta pública, mas que, posteriormente, surjam dificuldades na restituição dos valores a primeira arrematante, devido, por exemplo, à eventual insolvência do exequente ou do leiloeiro.

Afirma que tal situação criaria um conflito de direitos entre o novo arrematante, que teria adquirido o imóvel em hasta pública válida, e a primeira arrematante, que teria direito à restituição dos valores pagos, o que poderia ensejar a anulação da segunda arrematação.

Defende que essa insegurança pode desestimular a participação de potenciais arrematantes, reduzindo a competitividade do leilão e prejudicando a efetividade da alienação judicial, com o risco de o imóvel ser arrematado por um valor inferior ao de mercado.

Questiona que a realização de um novo leilão gera custos desnecessários, como comissões do leiloeiro, publicações de edital, entre outros. Ressalta que, caso a restituição dos valores a primeira arrematante seja determinada judicialmente, tais custos poderiam ser suportados pelo exequente, que, em situação de insolvência, não teria como ressarcir o erário.

Afirma que a suspensão do processo não trará prejuízo ao exequente, uma vez que a execução já está garantida pela penhora do imóvel. A suspensão, segundo a agravante, visa apenas preservar a ordem e a segurança do procedimento expropriatório, evitando a prática de atos processuais precipitados, que possam ser anulados posteriormente, gerando ainda mais custos e atrasos.

Sustenta, ainda, que a decisão agravada incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre o requerimento expresso da agravante para a designação de audiência de conciliação entre as partes.

Destaca que a anulação da arrematação, embora necessária para sanar as nulidades processuais apontadas, não impede que as partes busquem uma solução amigável para o litígio, evitando, assim, os custos e desgastes decorrentes da realização de um novo leilão.

Ante o exposto, pleiteia a suspensão do processo e de todos os atos de leilão, bem como a designação de audiência de conciliação entre as partes, para viabilizar uma solução consensual para o litígio.

O almejado efeito suspensivo foi por mim
deferido
em 18/06/2024, conforme decisão Id. 219923665.

O agravado, embora intimado, não apresentou contraminuta, conforme certificado no Id. 260895191.

Preparo devidamente recolhido (Id. 219196658).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por
ANDRE ANGELO BOTTAN
em face da
M.A.O. TRANSPORTES LTDA – ME
, ora agravante, visando à cobrança de uma dívida originada de um contrato particular de confissão de dívida, que após a realização de acordo não cumprido pelas partes (Processo no. 3213-92.2011.8.11.0051), o exequente deu prosseguimento à execução, culminando na penhora e alienação judicial de um imóvel rural de propriedade da recorrente.

Ocorre que, em sede de apelação, este egrégio Tribunal anulou a arrematação, reconhecendo a nulidade da intimação da ora agravante para a expropriação, haja vista que no
decisum
não constou o número da inscrição do advogado.

Assim, diante da decisão deste Tribunal, o juízo “a quo” determinou a devolução dos valores pagos pela arrematante, bem como a realização de nova avaliação do imóvel e a designação de nova hasta pública.

A agravante, então, requereu a suspensão do processo e de todos os atos de leilão até que fosse efetivada a integral restituição dos valores à arrematante, a fim de evitar um cenário de incerteza e instabilidade processual, com a possibilidade de novas nulidades e atrasos,
indeferido
pelo Magistrado na origem.

Todavia, esta d. Relatora
deferiu
o efeito suspensivo em 18/06/2024. Posteriormente as partes compuseram-se amigavelmente, sendo possível verificar, em consulta ao processo de origem, que o acordo foi homologado pelo juízo em 03/12/2024, nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Trata-se de ação de execução, ajuizada por ANDRE ANGELO BOTTAN em face de M.A.O. TRANSPORTES LTDA - ME, ambos devidamente qualificados, na qual as Partes celebraram acordo extrajudicial, pugnando pela devida homologação.

É o relato do necessário. Decido.

Tratando-se de direitos disponíveis, de livre renúncia e modulação pelos titulares, nada obsta que se avalize o ajuste.

Assim,
HOMOLOGO o acordo entabulado pelas Partes, nos termos do art. 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil e DECLARO extinta a presente execução
, nos termos do art. 924, II, do CPC.

EXPEÇA-SE ofício ao leiloeiro, informando-o sobre o acordo firmado entre as partes.

PROCEDA com a baixa da penhora que recaiu sobre o imóvel de matrícula 2881 do CRI desta Comarca.

Sem custas, por força do art. 90, § 3o, do CPC. Sem honorários, em razão dos termos do acordo.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo”

Logo, perante tal circunstância, houve perda superveniente de objeto, que é requisito de admissibilidade do agravo de instrumento, deixando as recorrentes de ter interesse recursal.

Dessa forma, diante da ausência dos pressupostos processuais, nos termos do art. 17 do CPC, que estabelece que
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”
, resta prejudicado o recurso de sua análise meritória.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

Por consequência,
revogo
os efeitos da decisão que concedeu o efeito suspensivo (
Id. 219923665)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025